Tribunal: TJDFT
Processo: 0702417-87.2022.8.07.0018
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. AÇÃO COLETIVA AJUIZADA PELO SINDIRETA/DF. AÇÃO COLETIVA N. 32.159/97. AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. APLICAÇÃO DA TR RECONHECIDA NA ORIGEM. SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. PRECLUSÃO. COISA JULGADA. MANUTENÇÃO DA TR. EXPEDIÇÃO DE NOVOS REQUISITÓRIOS. DIFERENÇAS DECORRENTES DA SUBSTITUIÇÃO DA TR PELO IPCA-E. NÃO CABIMENTO. SATISFAÇÃO INTEGRAL DA OBRIGAÇÃO DE PAGAR RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CONHECIDAS E DESPROVIDAS.
1. No cumprimento individual de sentença coletiva em questão, deve ser mantido o índice oficial de remuneração da poupança (TR) como fator de correção monetária, notadamente por não ter aplicação retroativa o julgado do STF no RE 870.947 para modificar o conteúdo da deliberação empreendida por este Tribunal de Justiça, que definiu a TR como índice de correção monetária do débito. Entendimento que respeita o definido pelo STJ no Tema 905 dos recursos repetitivos no julgamento do REsp 1.495.146/MG e não contraria a deliberação do e. STF em repercussão geral.
2. A pretensão de aplicação do IPCA-E, como índice de correção monetária, em substituição à TR, não pode ser acolhida, tendo em vista que este foi o índice sedimentado na sentença coletiva proferida anteriormente e que conta com trânsito em julgado, o que pode resultar em insegurança jurídica, situação a ser repelida pelo Judiciário. Por conseguinte, ao contrário do que pretendem os recorrentes, incabível se falar, igualmente, em expedição de novos requisitórios referentes às diferenças decorrentes da pleiteada substituição. Obrigação de pagar executada na origem integralmente satisfeita.
3. Remessa necessária e recurso conhecidos e desprovidos.